Tribunal: TCU
Processo: 019.726/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2149/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido em favor da Sra. Lucia Teresinha Massa Tavares pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU identificaram o pagamento cumulativo das parcelas "opção" e "quintos/décimos", situação vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990; Considerando que, em consulta realizada pela AudPessoal aos sistemas Sisac e e-Pessoal, não foi identificado ato de aposentadoria do instituidor nas respectivas bases de dados; Considerando que foi realizada diligência ao órgão de origem com o objetivo de verificar eventual registro do ato de aposentadoria do instituidor, à luz do entendimento no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o TCU alterou sua jurisprudência para alinhar-se ao entendimento do STF, vedando a reanálise de proventos de aposentadorias registradas há mais de cinco anos no exame de atos de pensão; Considerando que, em resposta à diligência, o órgão de origem informou que não foi localizado registro do ato de aposentadoria do instituidor por este Tribunal, tampouco documentação comprobatória nesse sentido; Considerando que, na ausência de registro da aposentadoria, não se aplica a orientação do Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , permanecendo hígida a vedação ao pagamento cumulativo das referidas parcelas; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de "quintos/décimos", transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 é irregular, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, tal qual, o Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que a manutenção da cumulação indevida compromete a legalidade da base de cálculo da pensão, impondo a negativa de registro do ato, devendo ser determinado ao órgão de origem que convoque a interessada para optar entre as parcelas de "opção" ou de "quintos"; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor da Sra. Lúcia Teresinha Massa Tavares; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.726/2025-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lucia Teresinha Massa Tavares (XXX.671.514-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. comunique o teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos trinta dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.3. no prazo de trinta dias, convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; e 1.7.1.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.